Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739804-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OCINEIDE FIRMINO ARAUJO EMBARGADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. DECISÃO Por meio da petição de ID 75021204, a empresa B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA informa que adquiriu o crédito relativo à presente demanda judicial da apelada, MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. Dessa forma, requer a substituição processual, para integrar o polo ativo da ação, sendo-lhe restituídos eventuais prazos que estejam em curso ou aguardando publicação, e que as publicações sejam realizadas em nome do advogado subscritor do presente requerimento. Brevemente relatados, DECIDO. Nos termos do art. 109 do CPC: “[a] alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Igualmente, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, a sucessão do credor originário somente será admissível processualmente após o consentimento da parte contrária. Por outro lado, a petição veio acompanhada do acórdão, com trânsito em julgado, em relação à alienação da carteira de crédito em seu favor, conforme prescreve o art. 288 do Código Civil, sendo, portanto, admissível o ingresso no processo, como assistente litisconsorcial do cedente (art. 109, §2o, CPC). Dessa forma, DEFIRO o pedido de ingresso do cessionário no polo ativo do processo, na condição de assistente litisconsorcial. Anote a Secretaria. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora